Tribunal: STF
Processo: MS 26900
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-12
Data de publicação: 2007-09-12

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SESSÃO
   DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA DO SENADO FEDERAL. PROJETO DE
   RESOLUÇÃO 53/2007. PARECER 739/2007 DO CONSELHO DE ÉTICA E DECORO
   PARLAMENTAR SOBRE A REPRESENTAÇÃO 1/2007 QUE RECOMENDA A PERDA DO
   MANDATO DO PRESIDENTE DO CONGRESSO NACIONAL. ACESSO AOS DEPUTADOS
   FEDERAIS IMPETRANTES. POSSIBILIDADE. LIMINAR DEFERIDA E
   REFERENDADA.
I - A Sessão Deliberativa Extraordinária do Senado
   Federal que decide sobre a perda de mandato do Presidente do
   Congresso Nacional, faz com que todos os parlamentares, sejam
   eles membros da Câmara ou do Senado Federal, tenham legítimo
   interesse no desfecho da Sessão, visto que, somados, compõem o
   Poder Legislativo, que é exercido pelo Congresso Nacional (art.
   44 da CF).
II - Liminar deferida e referendada.